Tribunal: CARF
Processo: 11128.002609/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.002609/2009-40
ACÓRDÃO
3001-003.980 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADISSEO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 07/06/2004
IDENTIFICAÇÃO DE MERCADORIA. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA.
O produto denominado Microvit K3 Promix MPB, composto por bissulfito
de menadiona dimetilpirimidinol (derivado da vitamina K3) e excipientes,
destinado ao preparo de rações para animais, classifica-se no código
2309.90.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul, por se tratar de
preparação destinada à alimentação animal, nos termos das Notas
Explicativas
do
Sistema
Harmonizado
(NESH).
Recurso Voluntário conhecido e negado. Crédito tributário mantido,
afastada a multa de 1% sobre o valor aduaneiro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Fabiana Francisco (substituto[a]integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de
Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.980 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002609/2009-40
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fl 202 – 210) interposto em face do Acórdão de n°
07-41.646 (fl 165 – 177) proferido pela 2a Turma da DRJ/FNS que teve à seguinte conclusão:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por Unanimidade de votos,
julgar a impugnação PROCEDENTE EM PARTE, EXONERANDO a cobrança dos
lançamentos realizados em relação à adição 002 da DI no 04/0437727-5, no
valor de R$ 19.051,75. O Julgador Emerson da Silva Cabral votou pela
conclusão, por entender que deveria ser aplicado diretamente as regras do
Sistema Harmonizado e não as Soluções de Consulta.
Na origem, trata-se foi lavrado para a constituição de crédito no valor total de R$
29.311,72, referente a Imposto de Importação, Cofins-Importação, Pis/Pasep-Importação e multa
por mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul.
Assim, após exame laboratorial, a fiscalização concluiu que os produtos não seriam
vitaminas puras, mas sim preparações destinadas à alimentação animal, promovendo a
reclassificação das adições
A Recorrente devidamente intimado, apresentou impugnação, alegando em síntese,
conforme mencionado pelo acórdão 07-41.646 proferido pela 2a Turma da DRJ/FNS:
a) que os produtos importados são vitaminas, produtos químicos orgânicos,
razão pela qual classificou os mesmos no capítulo 29 da NCM, destinado a
“Produtos Químicos Orgânicos”;
b) que a fiscalização utilizou-se das conclusões erradas dos laudos para indicar
que a classificação correta seria no capítulo 23, destinado a “Resíduos e
desperdícios das indústrias alimentares; alimentos preparados para animais”,
dentro da posição 23.09 (Preparações dos tipos utilizados na alimentação de
animais) no subitem genérico 2309.90.90;
c) que, para a adição 001, a classificação adotada no despacho não seria a
correta, já que a NESH expressamente exclui a vitamina K3, por ser um
sucedâneo sintético da vitamina K, da posição 2936. Entretanto, a
classificação correta deveria ser a 2914.69.20, por se tratar do produto
químico orgânico menadiona;
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.980 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002609/2009-40
3
d) que o erro na classificação acima apontado não implicaria em diferença
tributável, já que ambas as classificações possuem as mesmas alíquotas, nem
erro da descrição do produto;
e) que, mesmo que as vitaminas importadas não sejam puras, já que a
concentração de vitaminas nos mesmos não é 100%, não é suficiente para
alterar suas características ou funções, visto que os outros elementos
presentes em sua fórmula são inertes e servem apenas para possibilitar o
transporte, manuseio, utilização e conservação dos produtos, conforme
previsto nas notas do Capítulo 29;
f) que a presença dos excipientes mencionados nos laudos não tem nenhuma
outra função que não seja possibilitar o transporte, manuseio, utilização e
conservação destas, conforme consta do próprio laudo;
g) que os excipientes não tornam os produtos aptos para uma função
diferente de sua aplicação geral, ou seja: os produtos são vitaminas cuja
presença de excipientes os tornam aptos a serem utilizados como vitaminas;
h) que não foi observado pela fiscalização ao que fora determinado pela
COANA em resposta a consulta formulada pelo SINDIRAÇÕES – Sindicato
Nacional da Indústria de Rações, entidade de classe que representa a
Impugnante, ferindo assim os princípios constitucionais da segurança jurídica
e do direito adquirido;
i) que o produto da adição 002, de nome comercial Microvit AD3 Supra 500-
100 é contemplado pela decisão COANA 14, de 09 de agosto de 1999, que
determinou que o produto fosse classificado no código 2936.90.00;
j) que, pelas NESH da posição 23.09, existiria a obrigatoriedade dos produtos
terem origem em matérias vegetais ou animais, diferentemente do que foi
importado, que são produtos sintéticos, ou seja, não são obtidos pelo
tratamento de matérias animais ou vegetais;
k) que as NESH da posição 23.09 excluem expressamente as vitaminas, sendo
que o uso de vitaminas na nutrição de animais não pode ser considerada
como uso específico diferente de sua aplicação geral;
l) que a cobrança das multas aplicadas deve ser afastada, já que a impugnante
classificou corretamente as mercadorias, tendo descrito corretamente suas
formulações e indicado suas funções.
Deste modo, a 2a Turma da DRJ/FNS julgou a impugnação da recorrente
parcialmente procedente, exonerando credito tributário no valor de R$ 19.051,75, relativo ao
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.980 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002609/2009-40
4
Imposto de Importação, Pis/Pasep-Importação, Cofins-Importação, Multa erro na classificação,
referente a Adição 001 - Microvit K3 Promix MPB, conforme ementa destacada abaixo:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 10/05/2004
IDENTIFICAÇÃO DE MERCADORIA. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA.
A mistura das Vitaminas A e D, com denominação comercial Microvit AD3
SUPRA 1000/200, destinada ao preparo de rações para animais, classifica-se
no código 2936.90.00 da Tarifa Externa Comum, de acordo com a Decisão
Coana no. 14 de 09 de agosto de 1999.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MERCADORIA IMPORTADA. CARACTERÍSTICAS.
PROVAS.
A classificação fiscal de mercadoria importada deve ser realizada com base em
sua natureza e características técnicas devidamente comprovadas.
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. DIFERENÇAS DE TRIBUTOS. MULTAS.
Constatado que a mercadoria se classifica em código da Nomenclatura
Comum do Mercosul diverso do código declarado na Declaração de
Importação deve-se proceder à reclassificação fiscal, sendo exigíveis as
diferenças de tributos, acompanhadas das multas previstas.
MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO.
Cabível a multa prevista no art. 84 da Medida Provisória 2.158-35/2001 se o
importador não logrou classificar corretamente a mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul e/ou prestou de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, alegando, em síntese,
que a mercadoria Microvit K3 Promix MPB deve ser classificada como produto químico orgânico
na posição 2914.69.20 da NCM, e não como preparação para alimentação animal na posição
2309.90.90.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.980 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002609/2009-40
5
Requer, assim, a reforma do acórdão recorrido, com a consequente exclusão do
crédito tributário constituído.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.

DA CLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA MICROVIT K3 PROMIX MPB
A controvérsia gira em torno da classificação fiscal da mercadoria Microvit K3
Promix MPB, composta predominantemente por bissulfito de menadiona dimetilpirimidinol
(derivado da vitamina K3), acrescido de excipientes.
A Recorrente sustenta que a mercadoria deve ser classificada como produto
químico orgânico na posição 2914.69.20 da NCM, por se tratar de sucedâneo sintético da vitamina
K3 (menadiona), e não como preparação destinada à alimentação animal, no código 2309.90.90,
conforme decidido pela fiscalização e confirmado parcialmente pela decisão recorrida.
Entretanto, razão não assiste à Recorrente.
Veja-se que pela Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias, a posição 23.09 explicita extamente o que consta no laudo quanto a
classificação da mercadoria Microvit K3 Promix MPB,
23.09 - Preparações do tipo utilizado na alimentação de animais.
2309.10 - Alimentos para cães ou gatos, acondicionados para venda a retalho
2309.90 - Outras
Esta posição compreende não só as preparações forrageiras adicionadas de
melaço ou de açúcares, como também as preparações utilizadas na
alimentação de animais, constituídas por uma mistura de diversos elementos
nutritivos, destinados:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.980 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002609/2009-40
6
1) Quer a fornecer ao animal uma alimentação diária racional e balanceada
(alimentos completos);
2) Quer a completar os alimentos produzidos na propriedade agrícola, por
adição de algumas substâncias orgânicas ou inorgânicas (alimentos
suplementares);
3) Quer a entrar na fabricação dos alimentos completos ou dos alimentos
suplementares. Incluem-se nesta posição os produtos do tipo utilizado na
alimentação de animais, obtidos pelo tratamento de matérias vegetais ou
animais e que, por este fato, perderam as características essenciais da matéria
de origem, por exemplo, no caso dos produtos obtidos a partir de matérias
vegetais, os que tenham sido sujeitos a um tratamento, de forma que as
estruturas celulares específicas das matérias vegetais de origem já não sejam
reconhecíveis ao microscópio.
Deste modo, depreende-se destacar o trecho do laudo quanto à avaliação da
mercadoria (fls 38 e 39), no qual se constatou que a Adição 001 consiste em “preparação
constituída de bissulfito de menadiona dimetilpirimidinol (derivado da vitamina K3) e excipientes
como substâncias inorgânicas à base de carbonato, sódio e sílica, na forma de pó”, sendo
expressamente esclarecido que “não se trata somente de bissulfito de menadiona
dimetilpirimidinol (derivado da vitamina K3) e nem de qualquer outra vitamina e seus derivados”.

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.980 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002609/2009-40
7

Tal constatação técnica confirma que a mercadoria em análise não se apresenta
como produto químico isolado, mas sim como uma preparação composta, especialmente
formulada para ser empregada na alimentação animal, enquadrando-se precisamente nas
definições trazidas pela posição 23.09 da NCM
No tocante à alegação de contradição no laudo pericial, a Recorrente igualmente
não merece guarida. O laudo técnico não apresenta inconsistência: descreve que, embora os
componentes adicionais desempenhem funções físico-químicas de estabilização, suas quantidades
e propriedades modificam o uso da substância ativa, tornando-a apta para um uso específico.
Assim, a interpretação de que os excipientes seriam meramente inertes é insustentável à luz das
conclusões periciais, que demonstram a alteração do caráter original da vitamina.
Ainda, ressaltando-se novamente que a recorrente alega que a posição corrente é
na seção 2914.69.20 da NCM. Depreende-se destacar que a NESH, na posição 2936, exclui
expressamente exclui a vitamina K3 dessa posição, vitamina esta que consta na composição da
mercadoria. Veja-se:
EXCLUSÕES
Excluem-se desta posição:
[...]
2) Os sucedâneos sintéticos das vitaminas:
[...]
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.980 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002609/2009-40
8
a) Vitamina K3: menadiona, menaftona, metilnaftona ou 2-metil-1,4-
naftoquinona; sal de sódio do derivado bissulfítico da 2-metil-1,4-
naftoquinona (posição 29.14).
Ademais, no mesmo sentido, já houve julgado anterior envolvendo a própria
Recorrente, no qual se concluiu que não podem ser classificadas no Capítulo 29 as preparações à
base de vitaminas quando adicionadas de uma ou mais substâncias que as tornem aptas a um uso
específico em preferência à sua aplicação geral. Veja-se:
Ementa: Assunto: Classificação de Mercadorias Data do fato gerador:
28/05/2004 CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. PREPARAÇÕES A BASE
DE
VITAMINAS.
SUBSTÂNCIAS
ADICIONADAS.
USO
ESPECÍFICO
EM
PREFERÊNCIA À SUA APLICAÇÃO GERAL. Não podem ser classificadas no
Capítulo 29 as preparações à base de vitaminas quando adicionadas de uma
ou mais substâncias que as tornem aptas a um uso específico em preferência
à sua aplicação geral. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPORTAÇÃO SEM LICENÇA.
SIMPLES ERRO DE CLASSIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. O fato de a mercadoria
mal enquadrada na Nomenclatura Comum do Mercosul não estar correta e
suficientemente descrita não é razão suficiente para que a importação seja
considerada sem licenciamento de importação ou documento equivalente.
MULTA POR DECLARAÇÃO INEXATA. MERCADORIA. DESCRIÇÃO. ELEMENTOS
NECESSÁRIOS A SUA CLASIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. APLICABILIDADE. Aplica-se a
multa por declaração inexata, no percentual de setenta e cinco por cento da
diferença de imposto, mesmo antes do advento do ADI no 13/03, quando a
declaração da mercadoria, ainda que correta, não contenha todos os
elementos necessários ao seu enquadramento tarifário. MULTA DE UM POR
CENTO SOBRE O VALOR ADUANEIRO. MÍNIMO DE 500,00. ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO. APLICABILIDADE. Aplica-se a multa de um por cento sobre o
valor da mercadoria importada, no valor mínimo de R$ 500,00, sempre que
constatado erro na classificação tarifária escolhida pelo contribuinte.
Irrelevante estar a mercadoria corretamente descrita ou não. Recurso
Voluntário Provido em Parte. (Processo no 11128.007175/2006-21. Acórdão
no 3102-001.920 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária)
Desse modo, tendo em vista que as substâncias adicionadas ao princípio ativo
principal alteraram sua natureza, conferindo-lhe características que o tornam particularmente
apto à fabricação de alimentos completos ou complementares destinados à nutrição animal,
revela-se acertada a reclassificação promovida pela fiscalização para o código 2309.90.90 da NCM
No que se refere aos refratários e ao corpo moedor, entende-se que tais bens
possuem natureza de bens intermediários, utilizados de forma auxiliar no processo produtivo, não
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.980 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002609/2009-40
9
se qualificando como insumos diretos. Assim, não lhes é aplicável o mesmo tratamento jurídico
conferido aos insumos essenciais ou diretamente consumidos na produção.
Quanto à multa de 1% sobre o valor aduaneiro, prevista no art. 84 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, verifica-se que tal penalidade não mais subsiste no ordenamento
jurídico, em razão da revogação promovida pela Lei Complementar no 227/2026, especialmente
nos termos de seu art. 181. Tratando-se de norma de natureza sancionatória, aplica-se o princípio
da retroatividade benigna, razão pela qual a multa deve ser afastada.

2. DO DISPOSITIVO
Ante o todo exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
a classificação da mercadoria Microvit K3 Promix MPB no código 2309.90.90 da NCM, bem como
a exigência dos tributos correspondentes, afastada a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, nos
termos da fundamentação apresentada..
É como voto.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 281
DF CARF MF
Original